Tribunal: CARF
Processo: 19515.722530/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. DECRETO No 70.235/1972. CONHECIMENTO.Comprovada a interposição do Recurso Voluntário dentro do prazo legal previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, impõe-se o seu regular conhecimento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. PORTARIA RFB No 3.014/2011. DECRETO No 3.000/1999 – RIR/1999. INOCORRÊNCIA.O prazo para cumprimento do MPF pode ser prorrogado a critério da autoridade fiscal, especialmente em caso de atos do contribuinte que dificultem ou impeçam a execução. Pedido de prorrogação apresentado tempestivamente e formalmente registrado reforça a regularidade do procedimento. Não há nulidade.
IRPF. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. TRIBUTO DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.O fato gerador do imposto de renda de pessoa física, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário. Aplicando-se o art. 150, §4o, do CTN, considerando pagamento antecipado via Carnê-Leão, o prazo quinquenal para constituição do crédito tributário inicia-se em 01/01/2008, encerrando-se em 31/12/2012. Lançamento realizado dentro do prazo. Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO. ART. 174 E ART. 151, III, DO CTN. SÚMULA CARF No 11. INEXISTÊNCIA.A prescrição somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorreu antes da decisão administrativa. Impugnação e recursos administrativos suspendem a exigibilidade, impedindo contagem da prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722530/2012-82
ACÓRDÃO
2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONICA XAVIER BRANDÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE.
DECRETO
No
70.235/1972.
CONHECIMENTO.
Comprovada a interposição do Recurso Voluntário dentro do prazo legal
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, impõe-se o seu regular
conhecimento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. PORTARIA RFB
No 3.014/2011. DECRETO No 3.000/1999 – RIR/1999. INOCORRÊNCIA.
O prazo para cumprimento do MPF pode ser prorrogado a critério da
autoridade fiscal, especialmente em caso de atos do contribuinte que
dificultem ou impeçam a execução. Pedido de prorrogação apresentado
tempestivamente e formalmente registrado reforça a regularidade do
procedimento. Não há nulidade.
IRPF. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. TRIBUTO DE LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 38.
INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda de pessoa física, relativo a
rendimentos sujeitos a ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro do ano-
calendário. Aplicando-se o art. 150, §4o, do CTN, considerando pagamento
antecipado via Carnê-Leão, o prazo quinquenal para constituição do
crédito tributário inicia-se em 01/01/2008, encerrando-se em 31/12/2012.
Lançamento realizado dentro do prazo. Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO. ART. 174 E ART. 151, III, DO CTN. SÚMULA CARF No 11.
INEXISTÊNCIA.
A prescrição somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, o que não ocorreu antes da decisão administrativa. Impugnação
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
2
e recursos administrativos suspendem a exigibilidade, impedindo
contagem da prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às matérias preclusas. Na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por MÔNICA XAVIER BRANDÃO em face do
Acórdão no 09-63.942, proferido pela 4a Turma da DRJ/JFPA, em fls. 143-150, o qual, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
constituído em Auto de Infração de fls. 98-104, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao exercício financeiro de 2008, no montante de R$ 422.977,41, sendo R$ 192.507,47 de
imposto de renda, R$ 144.380,60 de multa proporcional (passível de redução) e R$ 86.089,34 de
juros de mora calculados até setembro de 2012.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
3
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
O lançamento em questão decorreu da apuração, pela autoridade fiscal, da infração
denominada “omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada”, ocorrida entre os meses de janeiro e dezembro do ano-calendário de 2007, no
montante de R$ 705.509,54, conforme detalhado no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” às fls. 99/100, integrante do Auto de Infração ora impugnado, bem como no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 89/97.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

3.
Na peça impugnatória de fls. 110/111, a contribuinte, por intermédio de seu bastante
procurador nomeado pelo instrumento de fls. 114, contesta o lançamento realizado, sustentando,
em síntese, que:

Consta no Auto de Infração acima epigrafado que a dívida acumulada
pela impugnante contra o Fisco Federal teve seus respectivos fatos
geradores originados no ano de 2007;

Consta ainda, no maço em comento, que a lavratura do Auto de
Infração referido se deu apenas em 31/10/2012 e que o lançamento da
respectiva dívida foi feito de ofício;

A autuação da impugnante e o lançamento da dívida restam
prejudicados face ao Instituto de Decadência e Prescrição, para ambos os
procedimentos administrativos, argumentando que tal entendimento
“encontra guarida no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em fls. 143-150. Mantendo o crédito tributário,
rejeitou as preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela contribuinte, considerando
que o fato gerador do IRPF sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual ocorreu em 31/12/2007,
iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2008 e encerrando-se em 31/12/2012, antes do
recebimento do lançamento em 05/11/2012; quanto à prescrição, o voto ressaltou que está só se
inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, não aplicando-se a prescrição
intercorrente em processo administrativo fiscal, e que a impugnante, mesmo com recolhimentos
via Carnê-Leão, não elidiu o lançamento, estando correta a aplicação do art. 42 da Lei no
9.430/1996 e da IN SRF no 246/2002 aos depósitos bancários de origem não comprovada,
mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
4
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Por
força das regras contidas no Código Tributário Nacional, o lançamento foi
constituído dentro do prazo decadencial previsto para a Fazenda Pública.
PRESCRIÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
O prazo prescricional se conta a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, quando não couber mais recurso ou tiver ocorrido o decurso do
prazo. Nesse sentido, o artigo 174 do Código Tributário Nacional
estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados somente da data de sua constituição definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza
dos recursos utilizados nessas operações.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

5.
Ainda inconformado com o r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em fls
157-169, no prazo legal, aduzindo as matérias abaixo.

6.
O recurso voluntário apresenta, preliminarmente, duas alegações principais:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
5

Nulidade do Auto de Infração por excesso de prazo e ausência de
Mandado Complementar: Sustenta-se que os auditores continuaram a
fiscalização por mais de um ano após o vencimento do prazo, violando o
princípio da celeridade e as normas do Mandado de Procedimento Fiscal,
sem autorização formal de prorrogação, o que caracteriza nulidade do
lançamento e cerceamento de defesa.

Decadência e prescrição: A recorrente argumenta que o lançamento
estaria prejudicado pelo decurso do prazo decadencial e pela ocorrência de
prescrição intercorrente, com base nos artigos 150, §4o, 173 e 174 do CTN.
Contudo, o acórdão recorrido entendeu que o fato gerador do IRPF sobre
rendimentos sujeitos a ajuste anual se completou em 31/12/2007,
iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2008 e expirando em
31/12/2012, considerando-se que o lançamento foi comunicado em
05/11/2012, estando dentro do prazo legal; quanto à prescrição, o prazo
inicia-se somente após a constituição definitiva do crédito tributário, não
aplicando-se a prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal,
conforme Súmula 11 do CARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
No mérito, a recorrente aduz que, mesmo admitindo a validade do auto de
infração, a fiscalização desconsiderou documentos apresentados que
comprovam a origem lícita dos valores movimentados, notadamente
aqueles relativos à sua empresa e a terceiros envolvidos, configurando
cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Sustenta-se
que os valores identificados pelos auditores não representam rendimentos
omissos, mas movimentações devidamente justificadas e registradas, de
modo que o crédito tributário exigido não possui respaldo fático.

7.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

8.
É o relatório.

VOTO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
6
I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
9.
O Recurso Voluntário, de fls. 158-169, é tempestivo, na medida em que interposto no
prazo previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição
em 05/09/2017, em face da ciência do acórdão recorrido em 07/08/2017.
10.
Diante do tópico “mérito”:
“fiscalização desconsiderou documentos apresentados que comprovam a
origem lícita dos valores movimentados, notadamente aqueles relativos à
sua empresa e a terceiros envolvidos, configurando cerceamento de defesa
e violação do devido processo legal”.
11.
Razão da matéria não impugnada, não tomo conhecimento.

II.— PRELIMINARES
12.
A Recorrente alega as matérias abaixo como preliminares, razão pela qual deixou de
apreciar como preliminar e passo análise delas como mérito.

II. 1 – Do excesso de prazo para cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal
13.
A Recorrente, alega que o prazo para cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF teria sido ultrapassado, sugerindo irregularidade quanto à tempestividade dos atos fiscais e
eventual cerceamento de defesa. Alega, ainda, que a intimação teria se mostrado ineficaz,
dificultando a apresentação de documentação comprobatória relativa à movimentação financeira
do ano-calendário de 2007.

14.
Nos termos do artigo 7o, §1o, da Portaria RFB no 3.014/2011, o prazo para execução de
Mandado de Procedimento Fiscal pode ser prorrogado a critério da autoridade fiscal,
especialmente “na eventualidade de qualquer ato praticado pelo sujeito passivo que impeça ou
dificulte o andamento deste procedimento fiscal ou a sua conclusão”.

Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
§ 1o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo objeto do procedimento fiscal a ser executado,
podendo ser fixado o respectivo período de apuração, bem como as verificações relativas à
correspondência entre os valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito
passivo, em relação aos tributos administrados pela RFB, podendo estas alcançar os fatos geradores
relativos aos últimos cinco anos e os do período de execução do procedimento fiscal, observados os
modelos constantes dos respectivos Anexos I e II a esta Portaria.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
7
15.
Ainda, o art. 844 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) prevê a intimação do contribuinte
para apresentação de documentos, destacando que “a intimação poderá ser realizada por via
postal ou edital, permanecendo válidos os atos desde que observados os prazos legais e as
formalidades previstas”.

Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será iniciado por
despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias, prestar esclarecimentos,
quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa
cabível, no prazo de trinta dias

16.
A análise dos autos demonstra que o Mandado de Procedimento Fiscal – diligência no
08.1.90.00-2012-03930-5 – foi originalmente expedido em 01/08/2012, com prazo legal de
execução até 28/09/2012.

17.
Posteriormente, houve prorrogações formais concedidas pela autoridade fiscal: até
27/11/2012 e, posteriormente, até 25/01/2013, conforme registro no demonstrativo de
prorrogações (fls. 79).

18.
Além disso, o contribuinte apresentou pedido de prorrogação tempestivo em 03/09/2012,
em fls 87, alegando grande volume de movimentações financeiras e a necessidade de reunir
documentação detalhada das operações das empresas Club Tour Viagens LTDA e M&B
Empreendimentos Turísticos LTDA, que haviam sido movimentadas por conta pessoal. Esse pedido
foi feito antes do vencimento do prazo original, reforçando a colaboração do contribuinte e não
prejudicando a regularidade do procedimento.

19.
Diante do exposto, verifica-se que:

o prazo original do MPF estava em conformidade com a legislação
vigente;

todas as prorrogações solicitadas e concedidas estão formalmente
registradas e dentro da competência da autoridade fiscal;

o contribuinte apresentou pedido de prorrogação tempestivo e
fundamentado, sem que isso tenha gerado prejuízo à fiscalização;

20.
Portanto, não há que se falar em ultrapassagem do prazo legal ou irregularidade que possa
ensejar nulidade do procedimento.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
8

II.2 – Decadência
21.
No Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta que o lançamento tributário seria
intempestivo, uma vez que o prazo de cinco anos para a constituição do crédito teria se encerrado
antes da ciência formal da contribuinte, considerando que o fato gerador do imposto teria
ocorrido em momentos distintos, conforme créditos bancários identificados individualmente, e
não no fechamento do ano-calendário.

22.
No caso do imposto de renda das pessoas físicas, quando se trata de rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, o fato gerador ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário, conforme
dispõe o art. 8o da Lei no 9.250/1995:
Art. 8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva.
II - das deduções relativas: [. . .]

23.
A própria sumula 38, deste C. Conselho, coaduna com esse entendimento:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário
.
24.
Dessa forma, todos os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte, que não
estejam sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva na fonte, devem ser somados no ajuste anual
e servem de base para apuração do imposto devido. Assim, embora a retenção na fonte ou o
recolhimento via Carnê-Leão seja feito mensalmente, o fato gerador do IRPF ocorre apenas ao
final do período de apuração, ou seja, em 31/12 do respectivo ano-calendário.

25.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, aplica-se o disposto no art. 150
do Código Tributário Nacional (CTN):
"Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
9
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação"

26.
No presente caso, considerando que houve pagamento antecipado via Carnê-Leão, aplica-
se a regra do art. 150, §4o, do CTN, de modo que o prazo decadencial de cinco anos para a
constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2008, encerrando-se em 31/12/2012.

27.
Diante disso, tendo a contribuinte tomado ciência do lançamento em 05/11/2012, verifica-
se que o procedimento foi realizado dentro do prazo legal, não havendo que se falar em
decadência.
II.3 – Prescrição
28.
Sustenta que a cobrança do crédito tributário estaria prescrita, pois, segundo alega, o
prazo quinquenal para ajuizamento da ação de execução teria se esgotado, não havendo atos que
interrompessem a prescrição intercorrente, especialmente considerando a demora na tramitação
administrativa.

29.
No que concerne à prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, o art. 174 do CTN,
com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, estabelece:

Art.174 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva. Parágrafo Único
-
A
prescrição
se
interrompe:
I
-
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II
-
pelo
protesto
judicial;
III
-
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento
do débito pelo devedor

30.
A prescrição, nesse contexto, corresponde à perda do direito da Fazenda Pública de ajuizar
ação de execução fiscal. A prescrição intercorrente, por sua vez, refere-se à perda desse direito ao
longo do curso do processo administrativo ou judicial.

31.
O art. 151, III, do CTN dispõe que a interposição de impugnações ou recursos
administrativos suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo, portanto, a contagem
do prazo prescricional. Consequentemente, a contagem do prazo de prescrição só se inicia a partir
da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, quando não couber mais recurso
administrativo ou após decurso do prazo para sua interposição.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722530/2012-82
10
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

32.
Além disso, a Súmula no 11 do CARF reforça que:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

33.
Assim, não há que se falar em prescrição no presente caso, uma vez que o lançamento
ainda estava sujeito à impugnação e não havia ocorrido constituição definitiva do crédito
tributário.

IV - CONCLUSÃO
34.
Diante do exposto, conheço PARCIALMENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO, e no MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 184
DF CARF MF
Original